Tribunal: TCU
Processo: 021.172/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Realização de aulas de música erudita na cidade de Itu/SP, voltadas para crianças e jovens provenientes de famílias de baixa renda, com idade de 9 a 14 anos, os quais passam a integrar a OFI - Orquestra Filarmônica de Itu. (no da TCE no sistema: 621/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 2580/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação a responsável Miriam Benayoum, ante o recolhimento integral da multa cominada do iten 9.5 do Acórdão 1256/2025-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 04/06/2025 D R$ 4.500,00 02/07/2025 C R$ 4.510,80 Saldo do crédito em 30/09/2025 R$ 0,00 1. Processo TC- Processo 021.172/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.479/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.476/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.480/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.478/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Associacao Amigos do Teatro e Escola de Musica Eleazar de Carvalho - Assatemec (03.676.461/0001-77); Miriam Benayoum (XXX.581.338-XX); Sonia Muniz de Carvalho (XXX.376.488-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Alexandre Monteiro Fortes (143355/OAB-SP) e Martha Macruz de Sá (87543/OAB-SP), representando Sonia Muniz de Carvalho; Alexandre Monteiro Fortes (143355/OAB-SP), representando Miriam Benayoum; Alexandre Monteiro Fortes (143355/OAB-SP) e Martha Macruz de Sá (87.543/OAB-SP), representando Associacao Amigos do Teatro e Escola de Musica Eleazar de Carvalho - Assatemec. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.